Tribunal: TCU
Processo: 024.306/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Roselito Soares da Silva, ex-Prefeito do Município de Itaituba/PA, contra o Acórdão 9213/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados ao município para atendimento ao Programa de Proteção Social Básica (PSB) e ao Programa de Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de revisão para: 9.1.1. reduzir o valor do débito de que trata o item 9.1 do Acórdão 9213/2017-TCU-Segunda Câmara , haja vista as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-lhe a seguinte composição à dívida remanescente: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2009 4.068,00 11/2/2009 1.900,00 18/2/2009 4.068,00 19/2/2009 3.100,00 20/2/2009 7.240,00 16/3/2009 4.068,00 19/3/2009 3.100,00 25/3/2009 9.000,00 13/4/2009 4.068,00 20/4/2009 12.100,00 13/5/2009 4.068,00 18/5/2009 18.079,28 19/5/2009 9.000,00 10/6/2009 18.187,13 15/6/2009 3.100,00 16/6/2009 9.166,39 22/6/2009 30.150,00 10/7/2009 4.068,00 13/7/2009 6.000,00 15/7/2009 6.200,00 22/7/2009 18.187,13 29/7/2009 30.150,00 17/8/2009 10.068,00 21/8/2009 12.100,00 24/8/2009 9.187,13 15/9/2009 5.500,00 17/9/2009 30.150,00 21/9/2009 9.000,00 1o/10/2009 4.068,00 7/10/2009 9.187,13 13/10/2009 9.568,00 21/10/2009 30.150,00 23/10/2009 12.100,00 13/11/2009 30.150,00 19/11/2009 23.874,26 25/11/2009 4.068,00 26/11/2009 42.250,00 30/12/2009 27.755,13 9.1.2. reduzir o valor da multa aplicada a Roselito Soares da Silva por meio do item 9.2 do Acórdão 9213/2017-TCU-Segunda Câmara , de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais); 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Pará.